Tribunal: TJSP
Processo: 1044225-98.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VOTO No 31321

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito recusado no estabelecimento da própria emissora do cartão. Ausência de consequências extraordinárias a justificar a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais. Fatos que não passaram de mero aborrecimento no caso concreto. Apelante, ademais, que voltou a se relacionar normalmente com a Apelada após os fatos. Dano moral

Ementa:
VOTO No 31321

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito recusado no estabelecimento da própria emissora do cartão. Ausência de consequências extraordinárias a justificar a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais. Fatos que não passaram de mero aborrecimento no caso concreto. Apelante, ademais, que voltou a se relacionar normalmente com a Apelada após os fatos. Dano moral não configurado. Precedente desta 12a Câmara. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044225-
98.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SAMARA
FERNANDA DOS SANTOS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TENDA
ATACADO LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1044225-98.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: SAMARA FERNANDA DOS SANTOS DIAS (JG)
APELADA: TENDA ATACADO LTDA.
VOTO No 31321
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de
crédito recusado no estabelecimento da própria emissora do
cartão. Ausência de consequências extraordinárias a justificar a
condenação da Apelada ao pagamento de danos morais. Fatos
que não passaram de mero aborrecimento no caso concreto.
Apelante, ademais, que voltou a se relacionar normalmente
com a Apelada após os fatos. Dano moral não configurado.
Precedente desta 12a Câmara. Sentença mantida na íntegra, nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 86/91) interposta por SAMARA
FERNANDA DOS SANTOS DIAS nos autos da ação de reparação de danos
morais ajuizada em face de TENDA ATACADO LTDA., contra a r. sentença
(fls. 82/84) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto, Dr. Cassio Ortega de Andrade, que julgou improcedente o
pedido.
Sustenta a Apelante ter desbloqueado cartão de crédito

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
emitido pela própria Apelada e, ao tentar realizar compras em seu
estabelecimento na data de 13/09/2018, o pagamento foi recusado; não tinha
outros recursos financeiras para efetuar o pagamento na ocasião; sentiu-se
envergonhada e humilhada em razão da injusta recusa; o bloqueio indevido de
cartão de crédito é causa de danos morais, pois os fatos ultrapassam o mero
aborrecimento; não houve prévia informação sobre o bloqueio. Pede a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls.
94/105).
Recurso distribuído originariamente à 27a Câmara de
Direito Privado, cujo Relator Sorteado, Des. Campos Petroni, declinou da
competência por decisão monocrática (fls. 111/112).
Oposição ao julgamento virtual pela Apelada (fls.
109/110 e 119).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Os frágeis argumentos da Apelante, não infirmam os
sólidos fundamentos da r. sentença, que fica incorporada a este v. acórdão:
“A recusa ao pagamento por meio do cartão de
crédito, por si só, independentemente do que a
tenha ocasionado - tudo levando a crer, no caso,

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
que tenha sido mera indisponibilidade do sistema ou
outro desencontro administrativo não ultrapassa o
mero aborrecimento.
A
frustração
do
pagamento
-
e,
por
consequência, do aperfeiçoamento da venda e compra
- só seria apta a caracterizar-se como dano moral
se as circunstâncias fáticas denotassem alguma
humilhação concreta ou a perda de um momento
especial, v.g., o de presentear alguém em uma data
especial.
Mas não há menção, desde a inicial, ao que
pudesse ter restado prejudicado pelo ocorrido, em
termos
de
repercutir
em
sofrimento
emocional
indenizável.
A propósito, após o ocorrido, a autora voltou a
se relacionar com a ré (fls. 60), o que demonstra
que o acontecido não foi de magnitude compatível
com a presença de prejuízo imaterial.
Na
suma,
não
houve
mácula
a
direitos
personalíssimos, como a honra ou a dignidade.
Também não há prova de conduta dolosa da ré, mas de
mera desorganização.” (destacamos)
Destaca-se, ainda, a precisa lição doutrinária de Sérgio
Cavalieri citada pela r. sentença:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não
se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a edição, Ed. Atlas, p.
87)
Na espécie, os fatos descritos na petição inicial e nas
razões recursais não são aptos a deflagrar danos morais a Apelante, pois não
passaram de mero aborrecimento.
A despeito da falha no serviço, eis que não autorizado o
pagamento mediante cartão de crédito, seja por mera indisponibilidade do
sistema, seja em razão de qualquer outro desencontro administrativo, não se
vislumbra qualquer fato extraordinário que justifique a condenação da Apelada
à reparação de danos morais.
Tanto que a Apelada, como realça a r. sentença
recorrida, voltou a se relacionar normalmente com a Apelada, realizando
compras em data posterior (fls. 60).
A Apelada ainda chama atenção em contrarrazões para o
fato de que a Apelante era sua cliente desde maio de 2017, utilizando o cartão
normalmente, até o momento em que restou inadimplente.
Após realizar acordo e quitar os valores devidos, pode
voltar a utilizar o cartão normalmente, o que de fato ocorreu em outubro de

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
2018.
De qualquer sorte, não se vislumbra qualquer dano
extrapatrimonial causada a Apelada, pois os fatos não caracterizaram
vergonha, humilhação ou injusto sofrimento, razão pela qual correto o
julgamento de improcedência do pedido.
Neste sentido, precedente desta 12a Câmara de Direito
Privado:
“CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INESPERADA RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO EM
ESTABELECIMENTO
EMPRESARIAL.
MERO
DISSABOR
CORRIQUEIRO,
DESACOMPANHADO
DE
CONSEQUÊNCIAS
EXTRAORDINÁRIAS,
QUE
NÃO
CARACTERIZA
ABALO
PSÍQUICO.
O
autor
pretendia
abastecer
sua
motocicleta com combustível, e, ao tentar utilizar
seu cartão, o pagamento não foi autorizado, o que o
obrigou a se socorrer da ajuda de amigo que
trabalhava nas redondezas. A situação vivenciada
não pode ser considerada apta a causar-lhe o
propalado abalo psíquico. Tratou-se, em verdade, de
mero dissabor do cotidiano, aborrecimento comum,
contratempo corriqueiro do dia-a-dia. O quadro
narrado nos autos não caracteriza vergonha ou
humilhação a demandar reparação em pecúnia. Apelação não provida.” (Apelação no
0016364-
97.2013.8.26.0032,
Rel.
Des.
Sandra
Galhardo
Esteves, j. em 11/11/2015)
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida na íntegra a r. sentença na íntegra, nos termos do art. 252 do
RITJSP.

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Elevam-se os honorários recursais para 15% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC,
ressalvado o benefício da justiça gratuita.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator